Tribunal: TJDFT
Processo: 0711336-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FALIMENTAR. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MASSA FALIDA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. APÓS DECRETAÇÃO FALÊNCIA. CONDIÇÃO. SUFICIÊNCIA DO ATIVO PARA O PAGAMENTO DO PRINCIPAL. PRECEDENTES. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1 Segundo inteligência do artigo Art. 124, da lei 11.101/05: “Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.”
2. Em que pese à falta de previsão legal a respeito da correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a incidência fica subordinada à suficiência de ativo para o pagamento do principal.
3. “É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual, antes da decretação da falência, são devidos os juros de mora, sendo viável, portanto, a aplicação da Selic, englobando a correção monetária e juros; após a decretação da falência, a incidência dessa taxa fica condicionada à suficiência do ativo para pagamento do principal.” (AgInt no REsp 1505917/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017).
4. No caso dos autos, a sentença deve ser reformada para que a incidência de correção monetária sobre o crédito habilitado, após a decretação de falência, fique condicionada à suficiência do ativo para pagamento do principal.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.